Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718630-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KAMYLLA SOUZA BORGES REU: MARISA GONCALVES VIEIRA DA MOTA, VANDO VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 26835265, este Relator facultou à autora comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida. No entanto, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo, quedando-se inerte. A decisão de ID 27519783 indeferiu os benefícios da gratuidade, bem como determinou a intimação da autora para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, mais uma vez, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo. Dessa forma, indefiro a petição inicial, à luz do que dispõe o art. 968, § 3o, do CPC, c/c o art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 16:45:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator